Tribunal: TJPA
Processo: 0808292-61.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808292-61.2025.8.14.0401

APELANTE: IGOR VINICIUS CRUS DE JESUS, JOSUE SENA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE ROUBO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NO INQUÉRITO. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SIMULAÇÃO DE ARMA COMO GRAVE AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e tentativa de roubo, em concurso material, fixando-se pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Consta dos autos que os apelantes subtraíram motocicleta da vítima na Avenida Júlio Cezar, bairro Sacramenta, e, cerca de dez minutos depois, tentaram subtrair bolsas e aparelhos celulares de duas vítimas no bairro Umarizal, mediante simulação de porte de arma de fogo, sendo a ação frustrada pela reação das vítimas e intervenção de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se a ausência de interrogatório do acusado no inquérito policial gera nulidade da ação penal; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) saber se é cabível o afastamento da majorante do concurso de pessoas ou o reconhecimento da continuidade delitiva; e (v) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade do reconhecimento quando este não constitui prova isolada da autoria e encontra-se corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial.
5. A ausência de interrogatório no inquérito policial não acarreta nulidade da ação penal, por se tratar de fase inquisitorial e facultativa, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa, conforme o art. 563 do CPP.
6. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, apreensão do bem subtraído e depoimentos coerentes das vítimas e dos policiais militares, colhidos em juízo.
7. Nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.
8. A simulação de porte de arma de fogo caracteriza grave ameaça suficiente para configurar o crime de roubo, por ser apta a intimidar a vítima e restringir sua capacidade de resistência.
9. A prática de dois delitos distintos, contra vítimas diversas e mediante ações autônomas, afasta a continuidade delitiva e autoriza a aplicação do concurso material de crimes.
10. Demonstrada a atuação conjunta dos agentes na execução delitiva, correta a incidência da majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.
11. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal e aplicadas corretamente as causas de aumento e diminuição previstas em lei.
12. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante do quantum da pena aplicada, superior a oito anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento:
1. “A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.” 2. “A simulação de porte de arma de fogo configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo.” 3. “A prática de roubos contra vítimas distintas, mediante ações autônomas, afasta a continuidade delitiva e enseja a aplicação do concurso material de crimes.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §2º, “a”; 59; 69; 157, §2º, II; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.886/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.273.040/DF; STJ, AgRg no HC 849.435/SC; STJ, Tema Repetitivo 1.171.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente dos recursos de apelação e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
IGOR VINICIUS CRUS DE JESUS
e
JOSUÉ SENA BATISTA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 31587234), que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando-lhes a pena total de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Consta da
denúncia
(ID 31587137) que, no dia 28/04/2025, por volta de 21h30min, na Avenida Júlio Cezar, bairro Sacramenta, os apelantes, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram uma motocicleta pertencente à vítima Juan Eduardo Costa dos Santos. Narra-se, ainda, que aproximadamente dez minutos após o primeiro fato, já na Rua Dom Romualdo Coelho, esquina com a Rua Municipalidade, bairro Umarizal, nesta Capital, os réus tentaram subtrair, mediante grave ameaça, bolsas e aparelhos celulares das vítimas Thamyrys Nazareth Reis Baltar e Joely Lorrany Barros Penedo, não logrando êxito na consumação do delito em razão da reação das vítimas e da intervenção de terceiros.

Nas
razões
recursais de
IGOR VINICIUS CRUS DE JESUS
(ID 31587235 e 31587262), a Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, bem como a ausência de interrogatório do acusado no inquérito policial. No mérito, sustenta a inexistência de reconhecimento válido em juízo, a ausência de grave ameaça, a fragilidade da prova testemunhal e policial, a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, o reconhecimento da continuidade delitiva, a revisão da pena-base, a fixação de regime inicial menos gravoso, além da revogação da prisão preventiva.

Em
contrarrazões
(ID 31587270), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por sua vez, nas
razões
recursais de
JOSUÉ SENA BATISTA
(ID 31587266), a Defesa sustenta, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, bem como a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, diante da irregularidade do reconhecimento fotográfico.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando fragilidade no reconhecimento realizado pelas vítimas e ausência de prova segura quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em
contrarrazões
(ID 31587269), o Ministério Público igualmente pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
(ID 33996487 e 33996488) opinou pelo parcial conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão, para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente dos recursos de apelação
.

Com efeito,
não comporta conhecimento o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade formulado pelo apelante JOSUÉ SENA BATISTA
, por inadequação da via eleita, uma vez que a insurgência contra a manutenção da prisão preventiva deve ser deduzida por meio de habeas corpus, instrumento processual próprio para o controle da legalidade da custódia cautelar, nos termos do artigo 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, reconhecendo que o recurso de apelação não constitui meio adequado para revisão de decisão que mantém a prisão preventiva, por se tratar de matéria afeta à competência da Seção de Direito Penal.

Dessa forma,
não conheço dos recursos nesse ponto, por inadequação da via eleita
.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise das demais insurgências recursais.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade do reconhecimento pessoal

As Defesas suscitam nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A tese não merece acolhimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, passou a exigir maior rigor metodológico na realização de reconhecimentos pessoais e fotográficos, afastando a compreensão anterior de que o art. 226 do CPP teria caráter meramente recomendatório. Todavia, a mesma Corte firmou orientação no sentido de que a inobservância das formalidades legais não conduz automaticamente à nulidade do édito condenatório quando o reconhecimento não constitui prova isolada da autoria delitiva e encontra respaldo em outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse sentido:

"É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifei)

No caso concreto, a autoria delitiva não se sustenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase investigativa, encontrando-se corroborada por outros elementos probatórios produzidos em juízo, especialmente pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, bem como pelas circunstâncias da prisão logo após os fatos. Eventual imprecisão ou hesitação das vítimas quanto ao reconhecimento não compromete a validade da prova, sobretudo porque os relatos convergem quanto à dinâmica delitiva e à atuação conjunta dos agentes.

Ademais, nos termos do art. 563 do CPP, não há nulidade sem demonstração de prejuízo, circunstância não evidenciada na hipótese.

Rejeito, portanto, a preliminar.

1.2
Ausência de interrogatório no inquérito policial (IGOR)

A Defesa do apelante Igor Vinicius Cruz de

Jesus sustenta nulidade em razão da ausência de interrogatório na fase inquisitorial.

A alegação não procede.

O interrogatório do réu no inquérito policial não constitui ato obrigatório, tratando-se de faculdade da autoridade policial e do próprio apelante. Eventual ausência de interrogatório nessa fase não compromete a validade da ação penal, sobretudo quando o acusado foi regularmente interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

"
Não há nulidade absoluta do inquérito policial, nem mesmo decorrente da ausência do advogado no interrogatório do acusado, do mesmo modo pela ausência na oitiva da vítima e testemunhas. Eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, que não ocorre diante do fato de que o elemento de prova deverá ser repetido sob o crivo do contraditório
" (...) 1.1. "'Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" (STJ - AgRg no REsp: 2002325 MS 2022/0144870-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023) (grifei)

Inexistindo demonstração de prejuízo, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

Rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

As Defesas postulam a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sustentando fragilidade probatória quanto à autoria delitiva.

A tese não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 31587064, pág. 11), pelo auto de prisão em flagrante (ID 31587064, págs. 15 e 16), pelo termo de apresentação e apreensão da motocicleta subtraída (ID 31587064, pág. 13), bem como pelos demais elementos constantes dos autos.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se harmônico e convergente.

Conforme narrado na denúncia, no dia 28/04/2025, por volta das 21h30min, na Avenida Júlio Cezar, bairro Sacramenta, nesta Capital, os apelantes subtraíram, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, a motocicleta pertencente à vítima Juan Eduardo Costa dos Santos.

Na sequência, aproximadamente dez minutos depois, dirigiram-se à Rua Dom Romualdo Coelho, no bairro Umarizal, onde tentaram subtrair bolsas e aparelhos celulares das vítimas Thamyrys Nazareth Reis Baltar e Joely Lorrany Barros Penedo.

Ressalte-se que a ausência de oitiva em juízo da vítima Juan Eduardo Costa dos Santos não impede a formação do convencimento judicial, uma vez que o conjunto probatório é integrado por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial, notadamente os depoimentos das vítimas da tentativa subsequente e das testemunhas policiais que atenderam à ocorrência.

A prova oral colhida em juízo revela coerência quanto à dinâmica delitiva e à atuação conjunta dos agentes, conforme se extrai dos seguintes depoimentos:

“A vítima
Thamyrys Nazareth

Reis Baltar
relatou que estava junto com sua amiga, em uma esquina para atravessar a rua, quando um homem se aproxima e fazendo menção que portava algo na cintura e dizendo “passa a bolsa, passa a bolsa”. Que sua amiga logo saiu correndo e a depoente também. Que quando estava correndo ouviu o barulho de uma colisão e tiros. Que recorda do acusado Josué. Que na ocasião reconheceu o réu pelos cabelos que estava descolorido em algumas partes.

A vítima
Joely Lorrany de Barros Penedo
relatou que estava com sua amiga retornando da faculdade quando dois indivíduos se aproximaram e um deles colocou a mão na cintura fazendo menção de estar armado. Que saiu correndo e sua amiga em seguida, após aconteceu o disparo e depois a viatura chegou. Que recorda do acusado Igor.

A testemunha
Paulo Henrique Assunção da Silva
, policial miliar, disse que foi acionado para verificar a situação de disparo de arma de fogo. Que um dos envolvidos na ação delitiva já havia se evadido e um deles estava detido pela população. Que havia uma motocicleta no local e o cidadão detido estava próximo ao delito. Que o acusado detido era Josué, enquanto Igor foi o acusado baleado.

A testemunha
Rafael da Silva Farias
, policial militar, disse que somente teve contato com as últimas vítimas dos acusados. Que o acusado que havia sido baleado não estava mais no local. Que o outro acusado estava próximo da motocicleta da outra vítima. Que os acusados foram reconhecidos pelas vítimas. Que a motocicleta foi apreendida e entregue na delegacia.” (ID 31587234)

Observa-se, portanto, que os relatos das vítimas mostram-se firmes e coerentes quanto à dinâmica dos fatos e à participação dos apelantes na empreitada criminosa, encontrando respaldo nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Cumpre destacar que, em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, frequentemente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando firme e corroborada por outros elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento consolidado:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

Ademais, a alegação defensiva de que um dos apelantes teria sido vítima de disparo de arma de fogo durante os fatos não possui relevância para afastar a responsabilidade penal pelos delitos imputados, tratando-se de circunstância estranha ao objeto da presente ação penal.

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas, não há espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Mantém-se, portanto, a condenação.

2.2
Alegação de ausência de grave ameaça (IGOR)

A defesa do apelante Igor Vinicius Cruz de

Jesus sustenta que não restou comprovada a grave ameaça necessária à configuração do crime de roubo.

A tese não procede.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a simulação do porte de arma de fogo, ainda que se trate de simulacro ou mera menção de estar armado, é suficiente para caracterizar a grave ameaça elementar do tipo penal do roubo, por ser apta a intimidar a vítima e restringir sua capacidade de resistência.

A matéria, inclusive, foi objeto de uniformização pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.171, no qual se fixou a seguinte tese:

"(...) não pairando dúvidas de que o Apelante, simulando portar arma de fogo, tipo pistola, o que certamente incutiu temor à ofendida, praticou o delito de roubo, visto que a simulação de porte de arma de fogo constituiu grave ameaça à pessoa, tanto que conseguiu o intento de subtrair o celular. (...), Tema Repetitivo 1171, fixou-se a tese de que "
A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena
" (STJ - AREsp: 3015979, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/09/2025, Data de Publicação: DJEN 25/09/2025) (grifei)

No caso concreto, as vítimas relataram que o agente
simulou estar armado durante a abordagem
, circunstância que lhes incutiu temor e restringiu sua capacidade de reação, levando-as a fugir do local.

Dessa forma, resta caracterizada a grave ameaça exigida pelo art. 157 do Código Penal,
inviável, portanto, a pretendida desclassificação da conduta para o delito de furto.

2.3
Continuidade delitiva (IGOR)

A defesa de Igor Vinicius Cruz de

Jesus pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes narrados na denúncia.

A pretensão não merece acolhimento.

Nos termos do art. 71 do CP, a continuidade delitiva exige a presença de condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, de modo a evidenciar a prática de crimes da mesma espécie em um único contexto delitivo.

Todavia, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
não se configura continuidade delitiva quando os crimes são praticados contra vítimas distintas e mediante condutas autônomas
, hipótese em que deve ser reconhecido o concurso material de crimes.

Nesse sentido:

"Com efeito, na esteira do texto legal,
as penas devem ser aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 69 do Código Penal, quando há, como aqui, a prática de dois crimes patrimoniais distintos, por meio de ações diversas cometidos em datas diferentes, contra vítimas distintas e, ainda, em circunstâncias diferenciadas, inclusive em relação ao modus operandi e à quantidade de agentes que atuaram em cada um dos assaltos. Trata-se de ações autônomas entre si e seus desígnios frise-se estão aqui comprovadamente dissociados, de forma que não há como se falar em desígnio único.
Ao reverso. Não pode o favor legis da continuidade delitiva beneficiar ou estender-se a ponto tal que, volte-se a dizer, banalize sua instituição.” (STJ - HC: 932893, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 25/10/2024) (grifei)

No caso concreto, verifica-se que os apelantes praticaram dois delitos distintos: inicialmente subtraíram a motocicleta pertencente à vítima Juan Eduardo Costa dos Santos e, em seguida, tentaram subtrair os bens das vítimas Thamyrys Nazareth Reis Baltar e Joely Lorrany Barros Penedo.

Além de envolverem vítimas distintas, os crimes foram praticados mediante ações autônomas, revelando pluralidade de desígnios e autonomia das condutas.

Assim, correta a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP.

2.4
Fragilidade da prova policial

As Defesas sustentam que os depoimentos dos policiais militares não seriam aptos a comprovar a autoria delitiva, por se tratarem de agentes públicos diretamente envolvidos na ocorrência.

A alegação não procede.

Inicialmente, cumpre destacar que os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência foram ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que relataram de forma coerente as circunstâncias da intervenção policial e da situação encontrada no local dos fatos.

Conforme se extrai da prova oral, os agentes foram acionados após notícia de tentativa de roubo, tendo constatado que um dos envolvidos, posteriormente identificado como
Igor Vinicius Crus de Jesus
, havia sido
atingido por disparo de arma de fogo e removido do local para atendimento médico
, enquanto o apelante
Josué Sena Batista
permanecia nas proximidades da motocicleta subtraída, já
detido por populares
.

Tal circunstância encontra-se em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante, o termo de apresentação e apreensão da motocicleta e os depoimentos das vítimas, que relataram a abordagem perpetrada pelos agentes mediante simulação de porte de arma de fogo.

Cumpre salientar que a jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, especialmente quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido:

“No caso, a palavra da vítima não está isolada nos autos. Segundo os depoimentos das testemunhas e dos policiais, o réu estava com os demais agentes durante a execução direta do roubo, em postura compatível com a de quem consentia com o crime. Na sequência, ele foi preso em flagrante, no caminhão que anteriormente acompanhava o veículo dos executores diretos do assalto, o qual continha parte das mercadorias subtraídas da vítima. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte,"
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
" (...). 6. A defesa não apresentou contraprova que demonstrasse abuso de poder ou desvio de finalidade por parte das autoridades policiais.” (STJ - AREsp: 3025404, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/11/2025, Data de Publicação: DJEN 17/11/2025)

No caso concreto, verifica-se que a palavra dos policiais não constitui prova isolada, mas elemento que se soma aos depoimentos das vítimas e às circunstâncias da prisão ocorrida logo após os fatos, formando um conjunto probatório harmônico e convergente quanto à dinâmica delitiva e à participação dos apelantes.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento que indique abuso de autoridade, má-fé ou contradição relevante nos relatos prestados, não há razão para afastar a credibilidade dos depoimentos policiais.

Assim, rejeita-se a alegação de fragilidade probatória.

2.5
Majorante do concurso de pessoas (JOSUÉ)

A Defesa de Josué Sena Batista requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Sem razão.

Os elementos probatórios demonstram que os delitos foram praticados mediante atuação conjunta e coordenada dos apelantes, que dividiram tarefas durante a execução criminosa.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para a incidência da majorante do concurso de agentes, não se exige prova de prévio ajuste formal, bastando a demonstração de atuação conjunta com unidade de desígnios.

Nesse sentido:

"
Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva
. Precedentes” (STJ - REsp: 2123308, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/06/2025) (grifei)

Mantém-se, portanto, a causa de aumento.

2.6
Da dosimetria da pena

As Defesas postulam a readequação da pena-base, sustentando que teria sido fixada acima do mínimo legal, mediante fundamentação genérica.

A alegação não procede.

Para melhor exame da controvérsia, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

"

IV –
Dosimetria
:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
IGOR VINICIUS CRUS DE JESUS.

- Quanto a vítima Juan Eduardo Costa dos Santos:

O réu possui
antecedentes criminais
(FAC Id 153343598– Págs.1-3), mas por se tratar de ações penais em andamento, deixo de valorá-los negativamente; a
culpabilidade
normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, mas serão valoradas na segunda e terceira fase da dosimetria da pena;

e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Reconhecidas as causas de
Aumento
da pena (Artigo 157, §2º, Incisos
II)
, portanto,
elevo a pena-base no porcentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para a pena pecuniária.
Ausência de causas de diminuição.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para a pena pecuniária
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA
,
DEFINITIVA e FINAL
.

- Quanto as vítimas Thamyrys Nazareth Reis Baltar e Joely Lorrany Barros Penedo:

O réu possui
antecedentes criminais
(FAC Id 153343598– Págs.1-3), mas por se tratar de ações penais em andamento, deixo de valorá-los negativamente; a
culpabilidade
normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, mas serão valoradas na segunda e terceira fase da dosimetria da pena;

e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Reconhecidas as causas de
Aumento
da pena (Artigo 157, §2º, Incisos
II)
, portanto,
elevo a pena-base no porcentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para a pena pecuniária.
Reconhecida a
causa de Diminuição de pena

(Artigo 14, inciso II, do Código Penal), DIMINUO a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias para a pena de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para a pena pecuniária
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA
,
DEFINITIVA e FINAL
.

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
JOSUÉ SENA BATISTA.

- Quanto a vítima Juan Eduardo Costa dos Santos:

O réu não possui
antecedentes criminais
(FAC Id 153343602); a
culpabilidade
normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, mas serão valoradas na segunda e terceira fase da dosimetria da pena;

e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Reconhecidas as causas de
Aumento
da pena (Artigo 157, §2º, Incisos
II)
, portanto,
elevo a pena-base no porcentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para a pena pecuniária.
Ausência de causas de diminuição.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para a pena pecuniária
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA
,
DEFINITIVA e FINAL
.

- Quanto as vítimas Thamyrys Nazareth Reis Baltar e Joely Lorrany Barros Penedo:

O réu não possui
antecedentes criminais
(FAC Id 153343602); a
culpabilidade
normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, mas serão valoradas na segunda e terceira fase da dosimetria da pena;

e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Reconhecidas as causas de
Aumento
da pena (Artigo 157, §2º, Incisos
II)
, portanto,
elevo a pena-base no porcentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para a pena pecuniária.
Reconhecida a
causa de Diminuição de pena

(Artigo 14, inciso II, do Código Penal), DIMINUO a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias para a pena de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para a pena pecuniária
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA
,
DEFINITIVA e FINAL
.

Do concurso material

Tendo em vista que os acusados, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, com cumulação de penas de reclusão, somam-se as mesmas, na forma do artigo 69 do Código Penal, assim, ficam os acusados
IGOR VINICIUS CRUS DE JESUS e JOSUÉ SENA BATISTA
condenados à pena de:

08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
” (ID 28305279)

Da análise da sentença, verifica-se que o magistrado sentenciante examinou adequadamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Com efeito, o julgador expressamente consignou que
nenhum dos vetores judiciais se mostrou desfavorável aos réus
, razão pela qual fixou a pena-base
no mínimo legal
, correspondente a 04 (quatro) anos de reclusão.

Dessa forma, não procede a alegação defensiva de que teria havido exasperação indevida da pena-base, porquanto a reprimenda inicial foi estabelecida exatamente no patamar mínimo previsto em lei.

Cumpre destacar que a simples menção, pelo magistrado, às consequências sociais do crime não implica majoração da pena-base quando esta permanece fixada no mínimo legal, inexistindo qualquer prejuízo aos apelantes.

Nesse sentido o STJ é firme ao reconhecer que não há nulidade ou ilegalidade quando a pena-base é fixada no mínimo legal, ainda que haja referência a circunstâncias judiciais sem repercussão concreta no
quantum
da pena.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Já na terceira fase, a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, foi corretamente aplicada, com elevação da reprimenda no patamar de 1/3 (um terço), inexistindo qualquer irregularidade no cálculo da pena definitiva.

De igual modo, em relação ao crime tentado, foi corretamente reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CP.

Por fim, tendo os acusados praticado dois delitos distintos mediante ações autônomas, mostra-se correta a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP, com a consequente soma das reprimendas.

Assim,
não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual deve ser mantida integralmente a pena aplicada.

2.7
Regime inicial de cumprimento da pena (IGOR)

A sentença fixou o regime inicial fechado em razão do
quantum
de pena aplicado, superior a 08 (oito) anos de reclusão, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea “a”, do CP.

Mostra-se, portanto,
adequada a fixação do regime inicial fechado
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente dos recursos de apelação e, na parte conhecida, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego-lhes provimento
, mantendo-se incólume a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026